Tribunal: TJDFT
Processo: 0750588-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA A FIM DE ASSEGURAR ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS EM ÁREA RURAL ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO.

1. A concessão de tutela de urgência pressupõe, além da comprovação do dano irreparável ou de difícil reparação, a probabilidade de êxito da tese que fundamenta o pleito correspondente.

2. Não defluindo, das provas colacionadas nos autos de referência, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nem ao menos sendo provável que a pretendida proteção à ocupação seja assegurada no acertamento do litígio, há que ser mantido hígido o indeferimento da tutela de urgência.

3. Conforme apontado pela prova coligida pelo agravado, a operação realizada no “Assentamento 26 de Setembro” teve por fim a demolição de construções desabitadas ou em fase inicial. Do seu turno, em princípio, tal ação decorreu do regular exercício do poder de polícia, eis que, além de as construções terem sido, em princípio, realizadas irregularmente em propriedade pública, teriam sido erigidas em área de proteção ambiental, não passível de regularização.

4. Agravo de instrumento não provido.